Tribunal: TJMT
Processo: 0002628-83.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0002628-83.2020.8.11.0064
RECORRENTE: MAYKON SOUZA RICKEN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAYKON SOUZA RICKEN contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 101940985):
APELAÇÕES CRIMINAIS – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA “PETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS” SUSCITADA PELA PGJ – RÉU QUE CONSTITUIU NOVOS ADVOGADOS [APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO PATRONO ANTERIOR] E APRESENTOU NOVAS TESES RECURSAIS – INVIABILIDADE – PREMISSAS DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – RECURSO DE DEYVID – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE NEGOU [NAS DUAS FASES] O SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME – CORRÉU CONFESSO QUE EXIMIU A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE – RECONHECIMENTOS FEITOS PELAS VÍTIMAS VICIADOS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – APELO DE MAIKON – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – MERA ALEGAÇÃO DO RÉU – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INVIABILIDADE – AGENTE QUE, JUNTAMENTE COM MAIS 3 INDIVÍDUOS, SEQUESTROU MÃE E IRMÃO DE SUPOSTO DEVEDOR PARA COBRAR DÍVIDA DE TERCEIRO – CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL ATRIBUÍDO NA DENÚNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – ADMISSÃO PARCIAL – JULGADO DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO DE DEYVID PROVIDO E APELO DE MAYCON PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A SUA PENA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O STJ possui entendimento de que não se pode “admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo” (HC 368.744/RS).
A nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico e pessoal] e a ausência de outros elementos de provas para a condenação justificam a absolvição de um dos agentes.
A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível “somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal” (TJMT, AP 0006247-65.2013.8.11.0064)
Não há se falar em exercício arbitrário das próprias razões quando o agente, juntamente com três indivíduos, invade a residência das vítimas para cobrar dívida de terceiro, sequestrando a mãe e o irmão do devedor, exigindo como resgaste, inclusive, valor superior ao suposto débito.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – valoradas corretamente pelo juiz da causa – justifica a majoração da pena basilar.
Se o agente admitiu parcialmente o delito imputado na denúncia, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 105013454).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 155, 156, 186, 226 e 387, do Código de Processo Penal (Id. 106805450).
Recurso tempestivo (Id. 106944478).
Contrarrazões (Id. 109478959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”.
Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA ALÍNEA EM QUE SE FUNDA A INTERPOSIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EVENTUALMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso, bem como os artigos de lei federal eventualmente violados pelo acórdão recorrido. A falta desses pressupostos configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1755605/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recorrentes não indicaram a alínea do dispositivo constitucional na qual se fundamenta o recurso especial, circunstância que impede o seu conhecimento, segundo o disposto na Súmula 284/STF. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1.475.584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/9/2019.)
No caso, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional, no qual estaria fundado o recurso especial, o que inviabiliza a admissão do recurso, em razão do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não indicou em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça